Tribunal: TCU
Processo: 030.141/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9846/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.141/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Duarte de Albuquerque do Carmo (XXX.844.667-XX); Eder Felipe da Costa (XXX.362.426-XX); Fabio Sztajnman (XXX.107.047-XX); Houbigant dos Santos Morais Neto (XXX.146.402-XX); Itamar de Andrade (XXX.210.374-XX); Jair da Silva Santos (XXX.862.624-XX); Marcus Vinicius Ferreira Santos (XXX.238.127-XX); Natasha Sinno da Fonseca Jorge de Lima (XXX.667.557-XX); Samuel Carlos Leite dos Santos (XXX.546.357-XX); Silvio Donizeti Chagas (XXX.990.588-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.a. - Mme 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.